Tribunal: TJPA
Processo: 0805141-55.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805141-55.2018.8.14.0006

APELANTE: ELIANDRO PEREIRA DE MESQUITA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
No caso dos autos, não foram anexas aos autos provas cabais de que o disparo que atingiu o apelante ocorreu em virtude de ação ou omissão do Estado, não havendo como falar em nexo de causalidade, tampouco em dever de indenizar.

2 –
Nas audiências de instrução do feito foram relatados fatos divergentes do afirmado na peça inicial.

3 -
Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a ação, relatando que os policiais não foram responsabilizados na esfera criminal e administrativa e que não ficou provado que o disparo que atingiu o autor foi disparado por um dos agentes.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Eliandro Pereira de Mesquita, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em face do Estado do Pará.

Dos autos se extrai que o autor foi alvejado por um tiro nas costas enquanto trabalhava como mototáxi e que o disparo foi efetuado por um policial civil. Relatou que, em decorrência do ocorrido, teve sérios danos estéticos e necessitou de fixação de bolsa de colostomia permanente. O autor permaneceu inabilitado para atividades laborais pelo período de 21 meses e, em razão do abalo psicológico provocado, faz uso de diversos medicamentos diariamente, não tendo conseguido renovar a sua CNH. Requereu, então, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor de R$1.039,48 (mil e trinta e nove reais, e quarenta e oito centavos) e R$100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, além de danos estéticos no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Em contestação, o Estado do Pará sustentou a ausência de provas, requerendo a improcedência da demanda.

Nas audiências para instrução do feito foram relatados fatos divergentes do afirmado na peça inicial.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a ação, relatando que os policiais não foram responsabilizados na esfera criminal e administrativa e que não ficou provado que o disparo que atingiu o autor foi disparado por um dos policiais. Vejamos:

Outrossim,
não ficou provado que o disparo que atingiu a parte Autora tenha sido disparado pelo policial

civil, mas tudo indica que foi por um dos criminosos, o que fica mais claro em razão do confronto entre os

depoimentos das testemunhas e do autor, bem como pela posição do automóvel da policia civil, do qual

fica evidente que o carro e os policiais civis estavam em perseguição a uma motocicleta em uma direção e

o Autor vinha no sentido contrário, oportunidade em que o Autor recebeu o tiro pelas costas
. Assim, não

haveria como ele ser atingido nas costas pelo tiro da polícia civil, mas sim pelos criminosos que trocavam

tiros com os policiais civis e atiravam para direção da frente do carro da polícia e, consequentemente na

mesma direção das costas da parte Autora.

Portanto, nada do que narra a inicial é passível de presunção em desfavor do Requerido e nada do que

lá foi descrito à guisa de ação estatal ilícita foi comprovado em instrução. A ação policial se deu dentro dos

limites legais, tanto que os agentes não foram responsabilizados.

O juiz julga sobre questões de fato, com base no que é aduzido pelas partes e produzido na prova, sendo

ônus do autor, provar fato constitutivo do seu direito.

O doutrinador, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, expõe “não há um dever de provar, nem à parte

tassiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o

risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito

subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato

alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de

direito processual civil. 12. ed. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 411).
Assim outra decisão não pode ser tomada, a não ser julgar-se improcedente o pedido do Autor.

Diante do exposto,

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução

do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10%

sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do CPC), a serem suportados pelo Autor, ambos

corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do

pedido de justiça gratuita deferido, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença sob afirmativa de que não é possível ao Magistrado concluir pela impossibilidade de os disparos terem sido efetuados pelo policial sem que tenha sido realizada perícia forense ou balística. Aduz que apesar de não haver sido verificada a ilicitude na atuação policial, a própria perseguição / intervenção da polícia evidência o nexo de causalidade apto a ensejar a indenização, ainda que os disparos não tenham sido efetuados por policiais. Requer a condenação de indenização por dano material, diante dos 21 meses em que ficou impossibilitado de trabalhar, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Em contrarrazões o apelado salienta que o próprio apelante não viu de onde partiu o disparo e que não existem provas acerca da autoria do fato. Requer o julgamento improvido do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Importante a lição de
Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido.
”

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Acerca disto:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MORTE DE MENOR POR BALA PERDIDA DISPARADA EM BRIGA ENTRE GANGUES.AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATUAÇÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO DO PARANÁ COM RELAÇÃO À SEGURANÇA PÚBLICA
. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL AO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora seja constitucional o dever estatal de prestar a segurança pública, não se pode perder de vista que é materialmente impossível ter um policiamento ostensivo e preventivo em todas as situações e lugares. O Estado não pode ser 1ª Câmara Cível Apelação Cível nº 1.536.147-2 Fl. 2concebido como um garantidor universal, sob pena de se atribuir uma responsabilidade a partir do Risco Integral, o que é inadmissível. 2. "Para que se possa afirmar que o fato de terceiro constitui causa estranha e atua como excludente da responsabilidade, o comportamento do terceiro causador do dano deve ser inevitável e imprevisto." (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo: RT, 2004, p. 184).Recurso não provido. (TJPR - 1ª C.Cível - AC - 1536147-2 - Rio Branco do Sul - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 07.06.2016)

(TJ-PR - APL: 15361472 PR 1536147-2 (Acórdão), Relator: Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1821 16/06/2016)

ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BALA PERDIDA. Ação de indenização por danos material e moral, fundada na responsabilidade objetiva do Estado. Autora vítima de projétil de arma de fogo. Sentença de procedência. Irresignação do ente estatal. Fratura exposta de fêmur direito em decorrência de projétil de arma de fogo que é fato incontroverso nos autos. Ausência de prova acerca da origem do projétil que atingiu a demandante, sequer havendo comprovação de operação policial na localidade naquela data. Responsabilidade objetiva, prevista no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que não possui caráter absoluto, sob pena de imputar-se ao Estado a qualidade de segurador universal. Teoria do risco administrativo que não abrange o risco integral. Diferença entre a conduta omissiva genérica e a conduta omissiva específica. A primeira caracteriza-se quando o dano não é causado diretamente pela falta de agir do ente estatal. Já na omissão específica, o resultado danoso decorre necessariamente da inércia do Estado. Exigência de comprovação da ocorrência de omissão específica. Conjunto probatório, que conduz à ausência de comprovação de qualquer conduta comissiva ou omissiva apta a ensejar a responsabilidade do Estado, na espécie. Dever de indenizar do Estado não caracterizado, haja vista não evidenciado o nexo de causalidade entre a sua conduta e o evento danoso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste TJRJ. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01855831220078190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA FAZ PUBLICA, Relator: DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 08/08/2017, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2017)

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013.

No caso dos autos, não foram anexas aos autos provas cabais de que o disparo que atingiu o apelante ocorreu em virtude de ação ou omissão do Estado, não havendo como falar em nexo de causalidade, tampouco em dever de indenizar.

Portanto, conclui-se que é inviável o pleito indenizatório quando não se apresenta na espécie o atendimento a todos os requisitos contidos na lei de regência, bem como no caso da parte autora não se desincumbir do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/08/2023